Tribunal: STF
Processo: ARE 1433099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. ADMINISTRATIVO. 1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA INTEGRAL DA FONTE POLUIDORA. A Lei Estadual nº 977/76, no seu art. 5º, define a fonte de poluição e exige licenciamento ambiental. A base de cálculo era feita combase no Decreto Estadual nº 8.468/79 que repetida a disposição legal levando em conta a área da fonte de poluição. Referido decreto foi revogado pelo Decreto Estadual nº 47.397/02 e o ente fazendário continuou a proceder da mesma forma. Após a Decisão da Diretoria nº 315/2015/C pela CETESB foram editados os Decretos Estaduais nº 62.973/17 e 64.512/19. 2. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. Tema submetido ao Grupo Especial de Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, por meio do Incidente de Assunção de Competência 1000068-70.2020.8.26.0053, em que restou consignado que o valor cobrado tem natureza jurídica de preço público, de modo que pode ser alterado por Decreto. A fórmula para o cálculo insere-se no âmbito do mérito administrativo, no qual o Poder Judiciário só pode se imiscuir em hipóteses teratológicas, o que não se verificou no caso concreto. Sentença denegatória mantida. Recurso desprovido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente